Tribunal: TJDFT
Processo: 0748592-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748592-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, ATACADAO DIA A DIA S.A, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, LOJAS RIACHUELO SA, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 0730763-25.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido tutela de urgência formulado pela agravante, consistente na suspensão dos descontos das parcelas relativas a empréstimos por ela contraídos. O despacho de ID 66224970 determinou a juntada de documentos para comprovação da alegada hipossuficiência ou o recolhimento das custas iniciais. Petição no ID 66698119 aduzindo que foi deferida a gratuidade em Primeira Instância e juntando contracheques. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. É claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS INFIRMADORES. NECESSIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. NÃO CABIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil). 2. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento. (...) 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1925692, 0738503-74.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. (...) (Acórdão 1932991, 0732896-49.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MÉRITO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INAPLICABILIDADE. (...) 5. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1932014, 0731985-37.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando, devidamente intimada para juntar documentos aptos a viabilizar a análise do pedido, a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1932049, 0722015-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três inteiros e setenta e um décimos por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário-mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.114,41 (três mil cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). No caso em análise, importante ressaltar que apesar da alegação de que houve deferimento de gratuidade de justiça na Primeira Instância, não é o que se verifica. Em que pese o lançamento do andamento “deferida a gratuidade de justiça”, não houve análise do pedido, conforme é possível observar pela decisão de ID 214602733. Passo, portanto, à análise da alegada hipossuficiência. Do contracheque juntado no ID 66698120 observa-se que a agravante recebe salário no importe de R$ 4.800,14 (quatro mil, oitocentos reais e catorze centavos), valor superior ao paradigma estabelecido. Ressalte-se que não é possível levar em consideração seu salário líquido, pois há descontos de empréstimos que foram realizados por liberalidade própria. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, a agravante deverá recolher o preparo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhidas as custas, retornem os autos para análise do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024 15:31:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador